Tribunal: TJES
Processo: 5030689-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030689-61.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO MAZZEI FERREIRA CORREA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO COM MENOS DE 12 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA VIAGEM. PERDA DO PRIMEIRO DIA DE CURSO PROFISSIONAL DE ALTA RELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da alteração unilateral de voo contratado pelo autor, conforme o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:CONDENAR a Requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar ao Requerente a quantia de R$ 10 000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 e 54 da Lei nº 9.099/1995.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 19422004) sustentando,
em síntese,que a alteração decorreu de razões operacionais relacionadas ao downgrade da aeronave, tendo sido prestada toda a assistência prevista na Resolução ANAC nº 400/2016, inclusive com reacomodação do passageiro e fornecimento de voucher compensatório.

Defende inexistir conduta ilícita apta a ensejar reparação moral, afirmando que eventual atraso ou alteração de voo não gera dano moral in re ipsa, inexistindo comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório, não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia limita-se à verificação da existência de dano moral decorrente da alteração unilateral do voo contratado pelo recorrido e, subsidiariamente, à adequação do valor arbitrado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

No caso concreto, é incontroverso que o voo originalmente contratado para o dia 09/03/2025 sofreu alteração unilateral com reduzida antecedência, tendo o passageiro sido reacomodado apenas para voo no dia seguinte, chegando ao destino no período da tarde.

A justificativa apresentada pela companhia aérea, consistente em "downgrade operacional" da aeronave, não configura hipótese de fortuito externo apta a romper o nexo causal, tratando-se de circunstância inerente ao próprio risco da atividade empresarial, inserindo-se na categoria do fortuito interno, insuficiente para afastar o dever de indenizar.

Embora a recorrente sustente ter prestado assistência material e oferecido voucher compensatório, tais providências correspondem ao cumprimento das obrigações mínimas impostas pela regulamentação administrativa da ANAC, não sendo suficientes para reparar os prejuízos decorrentes da falha contratual quando evidenciada a frustração da finalidade da viagem.

No presente caso, restou comprovado que o deslocamento tinha finalidade específica e previamente determinada, consistente na participação do recorrido no Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral.

Inclusive, a alteração do voo impossibilitou sua participação no primeiro dia do evento, circunstância que extrapola o mero desconforto inerente aos atrasos de transporte aéreo. A hipótese distingue-se dos casos em que o passageiro experimenta apenas atraso ordinário, pois houve efetiva perda de compromisso profissional previamente agendado, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto ao adequado cumprimento do contrato de transporte.

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo depende da análise das circunstâncias concretas, devendo ser consideradas, dentre outros aspectos, a perda de compromisso relevante no destino e a repercussão prática da falha na prestação do serviço.

Na hipótese dos autos, tais circunstâncias mostram-se suficientemente demonstradas. Também não merece acolhida a pretensão subsidiária de redução da indenização.

O valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a perda parcial de curso profissional de elevado investimento financeiro, a alteração unilateral realizada poucas horas antes do embarque, a frustração da finalidade útil da viagem e a necessidade de conferir caráter compensatório e pedagógico à condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Observa-se, ainda, que o arbitramento encontra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas envolvendo perda de compromissos relevantes em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.
Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)